Tribunal: TJDFT
Processo: 0735530-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735530-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE BATISTA DE OLIVEIRA SALES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por DANIELLE BATISTA DE OLIVEIRA SALES em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ação de conhecimento 0723112-39.2024.8.07.0003) pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos contratos firmados pela autora ou a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da autora, decisão nos seguintes termos: “DANIELLE BATISTA DE OLIVEIRA SALES ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e CARTAO BRB S/A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. Aafirma (sic) que a sua situação financeira atual é de total insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente comprometem quase 110% de sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação; ou seja determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios).. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). Inicialmente, anoto que o feito não cuida de ação revisional de contrato, senão de demanda com vistas à repactuação dos débitos, nos moldes da novel legislação, que torna despiciendas discussões afetas a condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. No mais, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Chamo atenção, inicialmente, que o autor, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Ademais, no caso dos autos, numa análise prefacial, sem a juntada dos instrumentos contratuais e exercício do contraditório, não é possível se extrair que eventual plano apresentado preserve o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, no prazo de 5 (cinco) anos. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. Cadastre-se a gratuidade deferida. ( ) Intime-se a parte autora para que junte cópia de suas declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, bem como para cientificá-la de que deverá apresentar o plano de repactuação, na referida audiência. ( )” (ID 205508602 na origem). Nas razões recursais (ID 63282606), a agravante DANIELLE BATISTA DE OLIVEIRA SALES afirma que “os bancos sequer fizeram análise responsável das condições de crédito da Agravante, o que facilmente constataria a impossibilidade absoluta da adimplência do contrato por parte da Agravante que hoje sua renda comprometida substancialmente o que a impede até mesmo a aquisição dos itens mais básicos para sua sobrevivência e de sua família” (ID 63282606, p. 4). Afirma que “a grande maioria dos contratos firmados pela Agravante tem como motivação a simples necessidade de prover o mínimo para sua sobrevivência pois, tamanho é o grau de comprometimento do seu salário que, para sobreviver, é necessário de endividar-se cada vez mais” (ID 63282606, p. 7). Assevera que “o exposto e a documentação juntada aos autos são mais do que suficientes para comprovar a grave crise financeira em que se encontra o Agravante, a concessão da tutela de urgência é a medida que se impõe, visto que o Agravante não tem condições de arcar com o ônus da demora do processo e hoje tem praticamente toda sua renda comprometida com empréstimos, como comprovam a documentação anexa aos autos de origem” (ID 63282606, p. 8). Alega: “( ) A probabilidade de provimento deste recurso está fartamente demonstrada nos tópicos anteriores, sendo possível sintetizá-los com os seguintes tópicos: a) Violação do mínimo existencial e da política do crédito responsável pelos credores que ofereceram e induziram o consumidor a contratar empréstimos (consignado e em conta) mesmo que a capacidade de pagamento do consumidor estive altamente comprometida; b) Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana por meio do tratamento judicial do superendividamento; c) O limite imposto pela lei 7.239/2023 segundo a qual, é vedado às instituições bancárias descontarem valor superior ao equivalente à 35% da renda líquida de seus correntistas. ( ) A urgência se manifesta tendo em vistas que, uma vez que até que seja elaborado o plano de pagamento das dívidas, que poderá demorar meses ou até anos, a Agravante não terá meios de sustentar financeiramente sua família. A prática tem demonstrado que as instituições bancárias não têm o costume de aceitar propostas que não sejam aquelas que pioram a condição de superendividado do consumidor, e continuam a descontar, muitas vezes, da integralidade do salário de seus correntistas. Além disso, esperar o julgamento meritório deste agravo privará a parte recorrente do acesso aos bens e serviços que compõem o seu mínimo existencial. Ou seja, a parte agravante terá de permanecer na situação de uma vida indigna, com privações de serviços públicos essenciais e até mesmo sofrerá prejuízo à sua alimentação, uma vez que está privada de acesso ao seu salário” (ID 63282606, pp. 8-9). Requer ao final: “1. O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo. 2. Em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar à parte requerida que se limite a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), seja em conta corrente, seja em folha de pagamento, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; 3. Sendo concedida a tutela, a fixação de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ( )” – ID 63282606, pp. 9-10. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 205508602). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pela autora/agravante (ID 205508602 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, narra a agravante que pretende a repactuação das dívidas contraídas junto às instituições rés (CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) em razão de superendividamento, nos termos da Lei 14.181/2021. Afirma, em suma, que as dívidas atualmente consomem 110% da sua renda, não lhe restando condição de manter a si e a sua família, razão pela qual requereu “a concessão de tutela provisória de urgência, para readequar o valor que vem sendo descontado da conta da parte autora, preservando-se, então, seu mínimo existencial, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento” (ID 205400866, p. 19). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Nesta sede, como dito, pretende a recorrente seja deferida a tutela recursal para suspensão dos descontos ou sua limitação a 30% dos seus rendimentos. No entanto, as alegações da recorrente não são suficientes a desconstituir o que bem definido pelo juízo a quo: feito em fase conciliatória (art. 104-A do CDC), plano de pagamento ainda não apreciado pelos credores; instrumentos contratuais que não foram apresentados em sua totalidade, o que dificulta a aferição da viabilidade da repactuação pretendida. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Ademais, insubsistente a alegação de que a análise “poderá demorar meses ou até anos”, pois já designada audiência de conciliação para 21/10/2024, às 14h (ID 207268605), oportunidade em que as partes terão melhores condições de apreciar o plano de pagamento que será apresentado pela devedora. Insta destacar, por fim, que qualquer limitação a ser realizada nesse momento poderá dificultar a repactuação que será proposta. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora